Tribunal: TJSP
Processo: 2183565-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Pedido de homologação do plano de partilha – Indeferimento – Insurgência dos herdeiros – Alegação de que não haveria óbice à homologação do plano de partilha, eis que são os únicos herdeiros do falecido, uma vez que já decidido por este Tribunal a desnecessidade de suspensão do inventário, além disso, houve decisão do STJ restabelecendo sentença proferida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Pedido de homologação do plano de partilha – Indeferimento – Insurgência dos herdeiros – Alegação de que não haveria óbice à homologação do plano de partilha, eis que são os únicos herdeiros do falecido, uma vez que já decidido por este Tribunal a desnecessidade de suspensão do inventário, além disso, houve decisão do STJ restabelecendo sentença proferida em ação promovida por eles para obstar a implantação do material biológico do falecido na viúva – Descabimento – O andamento do inventário não foi propriamente obstado – Decisão anterior determinou o prosseguimento até a apresentação das últimas declarações e plano de partilha, tendo sido observado que a questão dos embriões, prejudicial externa, seria avaliada – Necessidade de se aguardar decisão definitiva de tal questão, antes da homologação do plano de partilha – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.